Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação de LUCIANO GUILHERME FELIPE LEE, na qual apresenta notícia de fato em desfavor de PEDRO ALENCAR DE AZEVEDO, apontando fatos que, em tese, configuram o crime previsto no artigo 172 do Código Penal Militar. (Petição STF nº 90.891/2024).



    Destaca que PEDRO ALENCAR DE AZEVEDO, em vídeos divulgados, “menciona estar em prontidão e preparado para “uma guerra”, utilizando o uniforme aparentemente militar, o que, em tese, pode caracterizar incitação às forças armadas contra os poderes da República e mesmo à violência (como se o país estivesse em uma guerra civil).”



    Requer, ao final, que as autoridades competentes “tomem as medidas cabíveis para investigar e punir os atos mencionados, de acordo com a legislação vigente.” 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “instauração de de investigação criminal, em autos apartados, em desfavor do representado Pedro Alencar Azevedo, para apurar o possível cometimento do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal” (petição STF nº 94.726/2024).



    É o breve relato. DECIDO. 



    O presente inquérito foi instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, com a finalidade de promover a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados AUTORES INTELECTUAIS E PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, inicialmente pela prática dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.206/2016), associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359-M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO. 



    A propósito da notícia crime objeto da petição STF nº 90.891/2024, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “Diante da verossimilhança das alegações e dos elementos de informação juntados, o quadro retratado na representação reúne elementos suficientes à abertura de investigação criminal em desfavor de Pedro Alencar Azevedo, pela presença de indícios do cometimento do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela incitação à animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), além de outros por ventura a serem identificados.”



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a autuação de PET autônoma, com tramitação pública e sob a forma eletrônica, em relação a PEDRO ALENCAR AZEVEDO (CPF nº 064.969.026-58), com cópias da petições STF nº 90.891/2024 e nº 94.726/2024.



    Após, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Polícia Federal para realização das seguintes diligências iniciais, além de outras reputadas úteis pela autoridade policial:



    a) proceder à qualificação de Pedro Alencar Azevedo, incluindo-se todos os dados úteis ao deslinde da apuração;



    b) proceder à análise do vídeo juntado, em especial quanto a sua integridade;



    c) identificar todas as redes sociais públicas vinculadas ao investigado e proceder à busca de postagens relativas aos atos antidemocráticos, em especial aqueles ocorridos em 8.1.2023, preservando-se o seu conteúdo em caso de retorno positivo da pesquisa;



    d) verificar se há ligação entre o investigado e o Exército Brasileiro.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente